Tribunal: TJBA
Processo: 8000547-26.2025.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000547-26.2025.8.05.0255 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAEL ALVES SANTOS e outros (4) Advogado(s): MICHEL SOARES SAO PAULO APELADO: Desconhecido Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO DE FALECIDO. VALOR SUPERIOR A 500 OTNs. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Alvará Judicial ajuizada com o objetivo de levantar valores depositados em contas bancárias de titularidade de HORTÊNCIO ALVES DE AMORIM, falecido em 02 de abril de 2025. O juízo de origem entendeu ser inaplicável a Lei nº 6.858/1980 ao caso, pois o valor ultrapassa o limite de 500 OTNs, exigindo-se, portanto, a via adequada do inventário ou arrolamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder alvará judicial para levantamento de valores superiores ao limite de 500 OTNs previsto no art. 2º da Lei nº 6.858/80, especialmente quando os herdeiros são maiores, capazes e inexistem, supostamente, outros bens a serem inventariados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O levantamento de valores por meio de alvará judicial é admitido como exceção ao inventário apenas nas hipóteses restritivamente previstas no art. 666 do CPC e na Lei nº 6.858/80, sendo exigido que os saldos bancários não ultrapassem 500 OTNs e não existam outros bens sujeitos a inventário. 4. A quantia de R$ 83.988,00, identificada como saldo existente nas contas bancárias do falecido, ultrapassa significativamente o limite legal de 500 OTNs, que, em junho de 2025, correspondia a aproximadamente R$ 14.245,96, conforme atualização oficial do Banco Central. 5. A jurisprudência majoritária e consolidada veda a flexibilização do teto legal, mesmo em situações de ausência de litígio, herdeiros maiores e capazes ou suposta inexistência de outros bens, para preservar a segurança jurídica e garantir a incidência adequada de normas tributárias e sucessórias. 6. A certidão de óbito acostada aos autos menciona a existência de bens, o que, por si só, afasta a possibilidade de processamento do pedido por meio de alvará judicial, conforme determina o art. 2º da Lei nº 6.858/80. 7. A extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mostra-se adequada, uma vez que a via eleita é manifestamente inadequada ao objetivo pretendido pelos autores. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, 666 e 725, VII; Lei nº 6.858/1980, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.160225-1/001, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 25/01/2024. TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.027420-1/002, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 20/10/2023. TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.043665-3/001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 28/04/2022. TJCE, Apelação Cível 0206268-33.2022.8.06.0112, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 27/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000547-26.2025.8.05.0255, em que figuram como apelantes ISMAEL ALVES SANTOS e outros (4) ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA